Tribunal: TCU
Processo: 036.085/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2011/087, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Visa criar para fins de prova de conceito, uma plataforma-base de hardware e software, capaz de realizar o monitoramento à distância de veículos de diversos modais de transporte de passageiros e cargas, e que seja capaz de ser integrada a diferentes sistemas de gestão e gerenciamento de frotas. (no da TCE no sistema: 2335/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12824/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 13310/2021-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 16-164, nos seguintes termos: a) no subitem 9.1, onde se lê: "[...] o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Apoio às Atividades Socioeconômicas do Nordeste - Fundeci, atualizadas monetariamente e acrescidas [...]"; leia-se: "[...] o recolhimento da dívida aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., atualizadas monetariamente e acrescidas [...]" 1. Processo TC- Processo 036.085/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT (03.165.769/0001-58) e Edson da Silva Almeida (XXX.936.353-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado.